Tribunal: STF
Processo: ARE 1519984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



      1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



      2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 



    2. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 



    3. Não configurado o distinguishing da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, uma vez que o art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 26/2006) não constitui fundamento legal válido para exonerar o ente federativo da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial, em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma. APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (e-doc. 12).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem, pelo acórdão recorrido, contrariado o inc. XIII, §§ 1º, 2º e 4º do art. 24, § 1º do art. 25, inc. IX do art. 97 e Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    Sustenta-se que, “no ordenamento jurídico do Estado da Bahia, existe previsão legal em sentido contrário. De acordo com os art. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual nº 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual nº 11.045/2008, não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia quando ela litigar contra o próprio Estado da Bahia e sua administração indireta” (fl. 3, e-doc. 18).



    Argumenta-se que “a decisão recorrida entendeu por aplicar a tese do STF. A seu ver, a lei da União deveria preponderar sobre as leis estaduais. A legislação sobre as Defensorias Públicas estaria inserida no âmbito da competência legislativa concorrente (CRF, art. 24, XI, e 134, § 1º). O art. 4º, XXI, da Lei Complementar da União nº 80/1994 seria uma norma geral. E ele não permitiria a edição de leis estaduais que vedassem a condenação dos entes políticos ao pagamento de honorários de sucumbência a suas defensorias públicas. Assim, ele teria suspendido a eficácia de tais leis do Estado da Bahia, nos termos do art. 24, § 4º, da CRFB” (fl. 3, e-doc. 18).



    Afirma-se que o acórdão do Tribunal de origem fundamentou-se no sentido de que a “declaração da suspensão da eficácia das leis estaduais não exigiria a observância da regra da reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB e no art. 949, II, do CPC. Primeiro, porque a regra valeria apenas para questão de inconstitucionalidade propriamente dita, e esse não seria o caso de uma questão de conflito entre uma norma de estado-membro e uma norma geral da União. Segundo, porque a declaração de suspensão de eficácia teria se fundado no julgamento pelo plenário do STF do RE 1140005, leading case do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o que dispensaria a aplicação da regra, na forma do art. 949, parágrafo único, do CPC. A decisão merece ser anulada ou, subsidiariamente, reformada. Para isso, o Estado interpõe este recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 18).



    Pede-se que “o recurso seja provido para: A) se anular a decisão recorrida e se impor ao Tribunal de Justiça os deveres de observar a regra da reserva de plenário e de enfrentar alegação de distinção relevante deste caso com o caso paradigma do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral; ou, B) subsidiariamente, se reformar a decisão recorrida de modo a se afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais a sua Defensoria Pública” (fl. 12, e-doc. 18). 



    4. O recurso foi inadmitido na origem, sob estes fundamentos: 



    “Da contrariedade aos arts. 24, inciso XIII, §§ 1º, 2º e 4º, 25, 
§ 1º e 93, inciso IX, da Constituição Federal: Os dispositivos da Carta Magna, acima mencionados, supostamente ofendidos, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e nem suprida a omissão nos embargos de declaração que foram opostos, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal. (...)



    2. Da contrariedade ao art. 97, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribuna Federal: (...). O aresto recorrido, proferido por órgão fracionário, desenvolveu interpretação razoável da legislação local, sem a declaração de inconstitucionalidade implícita ou explícita, a reclamar a observância da cláusula de reserva de plenário, como se constata do seu teor. (...).



    Forçoso, pois, reconhecer que o acórdão combatido está em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Tema 1.002)” 
(e-doc. 23).



    5. No Agravo interposto contra essa decisão, pede-se que a ele seja “dado PROVIMENTO, reformando-se a decisão proferida e admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante” (fl. 4, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



     



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário sobre a alegada ofensa ao inc. XIII, §§ 1º, 2º e 4º do art. 24 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



     



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ademais, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, melhor sorte não acudiria o agravante.



    9. Na espécie, o Tribunal de origem observou a jurisprudência atual deste Supremo Tribunal ao concluir que “são devidos os honorários de sucumbência a serem arcados pelo apelante à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o respectivo valor recebido a título de honorários sucumbenciais, conforme condenação veiculada na sentença” (fl. 13, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Confira-se a ementa desse julgado:



“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’” (DJe 16.8.2023).



    Em 2.10.2023, este Supremo Tribunal julgou os embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002), acolhendo-os parcialmente para modular os efeitos da decisão, para explicitar que a tese de julgamento firmada não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.505.364 AgR, análogo ao presente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que “a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário na Lei Complementar Estadual nº 23/2006”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.505.364 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.509.908, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.10.2024; ARE 
n. 1.506.819, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.8.2024; e, ARE 
n. 1.509.444, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.9.2024. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



      Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora